Tribunal: TJES
Processo: 5009740-58.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009740-58.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAILSON DA SILVA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO QUE VEM TOMANDO O SEU CURSO REGULAR
.
ORDEM DENEGADA.

1. Sabe-se que “
a constatação de excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
” (AgRg no HC n. 865.559/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

2. A própria dinâmica do procedimento especial do Tribunal do Júri demanda uma maior dilação dos prazos processuais, sobretudo se considerar que o referido procedimento é divido em duas fases.

3. O feito vem tomando o seu curso regular, sem paralisações indevidas, dentro das possibilidades fáticas existentes, considerando a complexidade do caso, uma vez que se trata da apuração de crimes de homicídio e roubo envolvendo dois réus.

4. Dadas as peculiaridades do caso, verifica-se que o feito vem tomando a sua marcha regular, não havendo que se falar em excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

RAILSON DA SILVA SANTOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0003787-88.2023.8.08.0048.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que o acusado se encontra preso há mais de 400 (quatrocentos) dias sem que houvesse o encerramento da primeira fase do procedimento do júri.

Pugna pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão do paciente, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Despacho de ID nº 9171430 requisitando informações.

Informações prestadas pela autoridade coatora (IDs nº 9281093, 9281094, 9281095, 9281096 e 9356856).

Decisão de ID nº 9356856 de lavra do eminente Desembargador Eder Pontes da Silva indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID nº 9431201).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

RAILSON DA SILVA SANTOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0003787-88.2023.8.08.0048.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que o acusado se encontra preso há mais de 400 (quatrocentos) dias sem que houvesse o encerramento da primeira fase do procedimento do júri.

Pugna pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão do paciente, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Com efeito, saliento que “
a constatação de excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
” (AgRg no HC n. 865.559/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

E no caso não se vislumbra a ocorrência de inércia ou desídia na tramitação do feito que possam ser imputados ao Estado-Juiz ou ao órgão de acusação, vejamos:

Inicialmente, deve ser ressaltado que a própria dinâmica do procedimento especial do Tribunal do Júri demanda uma maior dilação dos prazos processuais, sobretudo se considerar que o referido procedimento é divido em duas fases.

Na hipótese, o paciente e o corréu DAVI IVANILDO AMARAL DE OLIVEIRA foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, 157, § 2º, II e VII, § 2º-A, I, ambos na forma do art. 14, II, todos do Código Penal e no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 em virtude de fatos ocorridos no dia
15/05/2023
.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 9357818), a denúncia fora recebida em
24/08/2023
com a citação e posterior oferecimento de resposta à acusação.

Em
09/04/2024
houve audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e a requisição de diligências complementares pelo Ministério Público.

Na mesma oportunidade, as Defesas dos acusados postularam pela concessão de liberdade provisória aos acusados.

As diligências complementares foram devidamente cumpridas e juntadas aos autos em
02/08/2024
e, no mesmo dia, a autoridade coatora proferiu decisão mantendo a custódia cautelar dos réus e determinado a intimação do
Parquet
para se manifestar acerca dos pedidos de liberdade formulados, bem como sobre os documentos juntados aos autos.

Como se percebe, o feito vem tomando o seu curso regular, sem paralisações indevidas, dentro das possibilidades fáticas existentes, considerando a complexidade do caso, uma vez que se trata da apuração de crimes de homicídio e roubo envolvendo dois réus.

Dessa forma, dadas as peculiaridades do caso, entendo que o feito vem tomando a sua marcha regular, não havendo que se falar em excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

Por outro lado, resta evidenciada a necessidade de manutenção da prisão preventiva dada a gravidade concreta das condutas imputadas aos acusados, conforme já salientado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.